Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Intime-se o advogado impetrante para que instrua adequadamente o feito, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine da inicial, anexando aos autos os seguintes documentos: i) petição dos acusados, ora pacientes, na ação penal de origem, requerendo ao Juízo Impetrado autorização para viagem; ii) documento idôneo que comprove a realização da viagem, o destino e o período de duração; iii) decisão que indeferiu o pedido de autorização de viagem; iv) comprovantes de endereço atual dos pacientes e v) requerimento do Ministério Público, na origem, pela decretação da prisão preventiva dos acusados. Brasília-DF, 31 de março de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR